Tribunal: TJES
Processo: 5026404-30.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026404-30.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: EDITH DIAS SILVA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5026404-30.2022.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO BMG S.A

RECORRIDO: EDITH DIAS SILVA

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA:
IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATO DIGITAL. BIOMETRIA. DANOS MORAIS MANTIDOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
EDITH DIAS SILVA
em face de
BANCO BMG S.A
na qual narra a parte Autora, em síntese, que em meados do ano de 2019 o banco BMG ofereceu a requerente um empréstimo através de ligação telefônica, o contato foi realizado pela atendente Sara que ofereceu um limite R$ 1.280,00 (um mil e duzentos e oitenta reais), creditado na conta poupança com juros 3% ao mês e 43,28% informando que poderia ser alterada no futuro 3,73% ao mês e 54.24% ao ano. A informação dada pela requerida seria de que se debitaria um valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) na fatura e R$ 50,00 (cinquenta reais) no benefício. Alega que o cartão sequer foi desbloqueado e que se encontra cancelado, tendo os descontos dos referidos empréstimos sendo feitos em benefício previdenciário. Diante disso, requer a declaração de inexistência do contrato de empréstimo consignado da RMC, igualmente a reserva de margem consignável. Subsidiariamente, requer seja revisto o contrato, sendo os valores já pagos a título de RMC utilizados para amortizar o saldo devedor e a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Em contestação (ID. 7495014), o Requerido aduz, em suma, que as cláusulas contratuais são lícitas, e embasadas na legislação pátria, e invocando a terminologia do princípio da pacta sunt servanda, o qual estabelece a força dos contratos entre as partes que o firmaram, estamos diante de “lei” que disciplina as relações inter pars, e por assim deverá ser respeitada por ambos os contratantes, não havendo o que se falar em cobrança indevida.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 7495440) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, REJEITO a preliminar e prejudicial de mérito arguidas no polo demandado, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para:

1) DECLARAR nulo o contrato de cartão de crédito consignado existente entre as partes, contrato discutido nessa lide, DETERMINANDO sua conversão em contrato de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa de juros de 2,08% (dois inteiros e oito centésimos por cento) ao mês, previsto no artigo 13, inciso II da Instrução Normativa do INSS nº 92, aplicada à época da contratação.

2) DETERMINANDO que o Requerido BANCO BMG SA efetue o recálculo do montante disponibilizado para a parte Autora, aplicando a taxa de juros 2,08% (dois inteiros e oito centésimos por cento) ao mês, promovendo o abatimento da quantia paga pela parte Autora devidamente atualizada (termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação e, da correção monetária desde da data de cada desconto realizado).

3) DETERMINAR ainda, que o Requerido BANCO BMG SA confira plena quitação do contrato em caso deste já estar plenamente quitado, considerando os valores já pagos pelo Requerente. E por conseguinte, CONDENANDO o Requerido BANCO BMG SA na restituição à parte Autora, e no prazo de 15 dias úteis, de eventual quantia paga a maior pela consumidora com atualização monetária (termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação e, da correção monetária desde da data de cada desconto realizado), até o efetivo cumprimento da obrigação.

4) CONDENAR o Requerido BANCO BMG. S/A no pagamento à parte Autora a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação, podendo ser abatido deste valor, caso exista a quantia remanescente do contrato.

Irresignado, o Requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 7495442), sustentando a validade do negócio jurídico firmado entre as partes, conforme contrato digitalmente assinado acostado nos autos e depósito de valores em favor da parte Autora. Aduz, ainda, a validade da contratação eletrônica, na medida em que para prosseguir com a contratação o cliente é direcionado para um ambiente seguro e criptografado, o qual é protegido contra ataques cibernéticos e somente é acessado através do usuário e senha cadastrados no internet banking, dados estes estritamente pessoais e intransferíveis. Sustenta a inexistência de danos morais. No mais, alega que houve depósito de valores em favor da parte Autora, sendo necessária a compensação destes valores. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais e, subsidiariamente requer minoração do
quantum
indenizatório fixado; que haja compensação de valores.

A parte Autora apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 7495448), objetivando a manutenção da sentença de piso.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, o que não ocorreu no caso em tela. Explico.

A hipótese dos autos é de suposto vício de consentimento com relação à contratação do cartão de crédito consignado, quando em verdade, a pretensão do consumidor era de contratar um empréstimo consignado.

Neste sentido, evidencia-se a falha na prestação dos serviços da recorrente, ante o descumprimento do dever de prestar as devidas informações ao consumidor acerca do negócio jurídico pactuado. Coaduno com o juízo
a quo
, que bem destacou:

É fato incontroverso a relação jurídica entre as partes, bem como verifico que é incontroverso que o Requerido realizou 02 (dois) depósitos de valores em favor da parte Autora, uma vez que a parte Autora não impugna tal fato na audiência, nem na sua manifestação nos autos, bem como verifico que o Requerido apresenta comprovante de depósitos (TEDs junto com a sua defesa – Id 22451232 e 22451234), nos termos do artigo 373, II e III do CPC/2015.

[...]

Embora o Requerido apresente contratos de saques mediante a utilização do cartão de crédito consignado e gravação de conversa entre as partes, tais documentos apresentados não é suficiente para dar validade ao contrato, uma vez que a alegação da parte Autora é a ocorrência de vício de consentimento, por falta de informação (erro).

Imperioso se faz ressaltar que a causa de pedir na presente lide está fundamentada na ausência de compreensão da Autora quanto ao sentido e alcance do contrato, cabendo assim, ao Requerido no momento a contratação providenciar documento apartado, com assinatura do seu cliente/consumidor, ora autora, com explicações detalhas quanto a modalidade que está sendo contratada, com linguagem clara e de fácil entendimento para afastar qualquer alegação de falta de compreensão do tipo de contrato celebrado entre as partes.

Destaca-se que da análise desses contratos e do áudio (gravação – link no corpo da defesa) não é suficientemente claro quanto aos serviços contratados e as características do serviço de cartão de crédito consignado, impondo excessiva onerosidade à parte hipossuficiente com violação aos princípios da transparência e boa-fé objetiva.

Ademais, observo pelas faturas apresentadas pelo Requerido (Id 22451231) que a Requerente não utilizou o cartão para efetuar compras, corroborando assim com o entendimento de que a parte Autora não recebeu a informação de forma devida de que para quitar a dívida é necessário emitir e pagar a fatura com o valor integral do débito.

Assim, verifico que o Recorrente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

A falha na prestação de serviço por parte do banco, se caracteriza na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, quanto ao pedido de compensação de valores, verifico que já restou autorizada pelo juízo a quo a compensação dos valores depositados via TED na conta da autora.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)